Tribunal: TJDFT
Processo: 0718370-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo irrisório o valor da causa, como no caso em tela (R$ 810,00), é viável a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme preconizado pelo artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese dos autos, caso fosse aplicada a regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixando-se os honorários advocatícios em patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor o proveito econômico, correspondente ao valor do ingresso (R$ 810,00), o trabalho despendido pelo advogado que patrocina a parte vencedora da demanda não seria adequadamente remunerado, revelando-se, portanto, aviltante e atentatório ao exercício profissional.
3. Revela-se correta a sentença que condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados, por apreciação equitativa, no valor equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, cujo montante entendo que remunera de forma justa e razoável o trabalho realizado pelo patrono do apelado.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.